Tribunal: TJDFT
Processo: 0705535-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. FORÇA MAIOR. NÃO CARACTERIZADA. MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO. TERMO FINAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. BAIXA NA HIPOTECA. ÔNUS DA VENDEDORA. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DISSABOR INSUSCETIVEL DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELO DA AUTORA IMPROVIDO. APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais, obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença no que tange ao pedido de indenização por danos morais e à distribuição dos ônus de sucumbência. 1.2. Pretensão da ré de reforma da sentença. Alega que o atraso na entrega da obra se deu pela incidência de caso fortuito consubstanciado em reiterados atrasos da CEB no fornecimento de serviços. Afirma que a condenação à multa mensal relativa à baixa da hipoteca configura bis in idem. Pede, subsidiariamente que a cláusula penal tenha como marco final a expedição do habite-se. Impugna a obrigação imposta acerca da necessidade de depósito para a comercialização do imóvel com terceiros.
2. Os fatos apontados pela requerida constituem riscos previsíveis para o setor da construção civil. Por isso mesmo, não são circunstâncias aptas a excluir a responsabilidade das empresas, seja por caso fortuito ou pela força maior. Além disso, os riscos da atividade lucrativa desenvolvida pelas empresas de construção civil não podem ser assumidos pelos consumidores. 2.1. É obrigação dos contratantes estarem atentos aos prazos contratuais, promover aditivos e resguardar direitos e, desatentos aos procedimentos legais para prorrogação do prazo de entrega, submete-se trazer à balha as obrigações contratuais. 2.2. Caracterizada a culpa da construtora, incide a multa contratual prevista no contrato entabulado, a qual prevê a indenização mensal no valor correspondente a 0,5% do preço do imóvel no caso de atraso na entrega da obra.
3. Precedente: “(...) II. Dificuldades decorrentes de excesso de chuva, escassez de mão de obra qualificada, falta de materiais e entraves administrativos não se qualificam como caso fortuito ou força maior, razão pela qual não excluem a responsabilidade civil da incorporadora pelo atraso na conclusão do empreendimento imobiliário. (...)”(20160020327287AGI, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJe de 03/05/2017).
4. O período de incidência da multa compensatória corresponde ao primeiro dia seguinte após o vencimento do prazo de tolerância para a entrega do imóvel até a data do ajuizamento da ação. 4.1. Precedente: “(...) O marco final do cômputo da multa compensatória, equivalente aos lucros cessantes, deve ser a data em que os promitentes compradores manifestaram o desejo inequívoco de rescindir o contrato que, no caso, corresponde à data da propositura da ação. (...)” (00072964520168070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 05/05/2020).
5. Havendo a quitação do preço é ônus da vendedora proceder à baixa da hipoteca que recai sobre o imóvel. 5.1. No entanto, ao contrário do que afirma a apelante, não houve estipulação de multa em virtude da mora na baixa da hipoteca. O magistrado assim consignou.
6. No que tange à necessidade de depósito para a comercialização do imóvel com terceiros, a matéria não foi tratada na sentença, assim como não foi objeto de análise nos autos, tratando-se o pedido de inovação recursal.
7. O atraso na entrega da obra não autoriza o reconhecimento da configuração de dano moral, visto que, diante das circunstâncias do presente caso, não se vislumbra violação aos direitos de personalidade. 7.1. Os incômodos sofridos pela autora caracterizam dissabores da vida em sociedade; ao demais, o inadimplemento contratual, por si só, não é capaz de caracterizar o dano moral indenizável.
8. Não houve sucumbência mínima da apelante. Dos diversos pedidos realizados na inicial, sagrou-se vencedora apenas no pagamento de multa moratória mensal. 8.1. Em consonância com o art. 86 do CPC, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.” 8.2. Portanto, correta a sentença que condenou as partes a arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% cada.
9. Apelo da autora improvido. Apelo da ré parcialmente provido.